Tribunal: TJES
Processo: 5003169-42.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003169-42.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

REU: CARLOS MAGNO CANAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
DE ACÓRDÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA – ANÁLISE ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA AÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DA AÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA –
HIPÓTESE DO
ART. 966, V, DO CPC/2015 NÃO DESCORTINADA –
AUS
ÊNCIA DE FLAGRANTE TRANSGRESSÃO À LEI – ACÓRDÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL
DO EXAME DOS AUTOS – HIPÓTESE DO ART. 966, VIII E § 1º, DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA – EXPRESSO PRONUNCIAMENTO DO RELATOR SOBRE O FATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1)
Preliminar
: Não cabimento da via rescisória. A análise do cabimento da ação rescisória está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. Diante disso, para admissão da ação, basta que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos arts. 319, 320 e 968, do CPC/2015, o que foi observado pela demandante. Preliminar rejeitada.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do CPC/1973 para determinar, até mesmo de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária, na parte em que aquela não possa ser executada.

3)
Ainda que se discorde de tal posicionamento, é cediço que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, inciso V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

4)
Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.

5)
É necessária a compreensão de que a interpretação dada aos fatos e ao Direito constitui ato inerente à função de julgar, não se caracterizando defeito sanável pela via da ação rescisória, máxime em hipóteses como a dos autos, em que a matéria controvertida foi examinada em três instâncias do Poder Judiciário, do que se presume ter sido exaustivamente analisada e, em seguida, lança mão a parte vencida da via rescisória por não se conformar com a adoção de entendimento contrário ao que defende, com isso olvidando que tal via é inadequada para a correção de suposta injustiça do julgamento, má interpretação dos fatos ou reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.

6)
É considerado “erro de fato”, para os fins do art. 966, VIII, do CPC/2015, aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, o erro de fato é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

7)
O eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça outrora mencionado, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3).

8)
Pedido rescisório julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, julgar improcedente o pedido rescisório.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003169-42.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RÉU: CARLOS MAGNO CANAL

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
ação rescisória,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
visando a desconstituição de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício (Id 2438822, p. 13/28), integrado pelo acórdão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dele opostos (Id 2438824, p. 4/13), com trânsito em julgado no dia 21/02/2022 (Id 2438829, p. 7) que, em “
ação ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
Carlos Magno Canal
, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pelo autor para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha e, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, julgar procedente o pedido alusivo à resolução da cédula rural pignoratícia firmada entre as partes, nos seguintes termos:

“(I) a liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deverá ocorrer na data em que notificada pelo Recorrente para que vendesse o café, qual seja, 18 de Setembro de 2003;

(II) a Liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deve ocorrer considerando o adimplemento da divida ali representada, na data de 18 de setembro de 2003 pelo valor da venda do café depositado de acordo com o seu tipo, nos termos do volume e descrição contidas no Documento de Conhecimento de Depósito (fl. 15), cuja cotação deverá corresponder ao mês de Setembro de 2003; e

(III) Liquidada a Cédula Pignoraticia Rural e, remanescendo, crédito em favo do Recorrente, o mesmo deverá ser indenizado nessa proporção, com juros de mora correspondente a 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária no equivalente ao IPCA, a incidir a partir da data de 18 de setembro de 2003, devendo ser, os referidos cálculos elaborados em sede de Liquidação de Sentença” (Id 2438822, p. 27).

Sustenta a requerente (Id 2436967, p. 1/29) que o acórdão rescindendo, ao anular a sentença e julgar procedente o pedido, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil,
violou manifestamente norma jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), bem como fundou-se em
erro de fato verificável do exame dos autos
(CPC/2015, art. 966, VIII), pelas seguintes razões, em síntese:

(i)
houve presunção de que o perecimento dos bens dados em garantia pelo autor da ação originária foi superveniente ao ajuizamento do processo, sendo determinante para a conclusão do feito, em que pese seu conhecimento, à época do ajuizamento da ação, de que os bens dados em garantia haviam perecido, tendo formulado apenas pedido para que as sacas de café fossem vendidas e que se utilizasse o produto da venda para a liquidação do financiamento;

(ii)
tal circunstância repele a incidência do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente, que possibilita que o juízo, diante da superveniente impossibilidade de concretização da tutela específica requerida no feito, converta os pedidos de obrigação de fazer, como seria o caso, em perdas e danos, de modo a garantir a efetividade da prestação jurisdicional;

(iii)
desde, pelo menos, 23/09/2003, o demandante tomara conhecimento do perecimento dos bens, ao passo que o feito originário foi ajuizado aos 13/11/2003, o que simplesmente não foi examinado pelo acórdão rescindendo;

(iv)
o acórdão deixou de tratar a alteração do pedido como aditamento, disposto no art. 294 do CPC/73, entendendo-se, erroneamente, que se tratava de hipótese de conversão dos pedidos em perdas e danos, prevista no art. 461, § 1º, do então vigente CPC/1973, aplicável, exclusivamente, à superveniente impossibilidade de concretização da tutela;

(v)
o autor só pode alterar a causa de pedir e o pedido até o ato citatório; após a efetivação do procedimento, a alteração apenas poderá ocorrer se o réu consentir;

(vi)
Quando o autor conhece previamente os fatos que impossibilitam o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, deve ele já tratar na inicial desses elementos como causa de pedir subsidiária e formular o respectivo pedido sucessivo, nos termos do que dispunha o art. 289 do CPC/73 (art. 326, CPC/2015), sob pena de não mais poder fazê-lo adiante, aplicando-se o art. 294 do CPC/73 (art. 329, inciso I, CPC/15);

(vii)
o autor tinha conhecimento específico de que as 1.000 (um mil) sacas de café depositadas por ele no American Armazéns Gerais Ltda. não mais estavam lá à época em que ele instaurou o processo originário;

(viii)
o autor não lançou mão da previsão contida no art. 289 do Código de Processo Civil e, imbuído de má-fé, dando-se conta de seu equívoco na condução do processo, tentou valer-se, distorcidamente, da norma excepcional incrustada no art. 461, § 1º, do CPC/1973, para fugir da normalidade do art. 294 do mesmo Codex revogado e acrescentar um segundo pedido, agora indenizatório, após a citação e a contestação já ofertada pela requerida; e

(ix)
O acórdão rescindendo, tendo incorrido em erro de fato ao deixar de considerar que a circunstância que ensejou a impossibilidade de concretização da pretensão exordial era conhecida pelo demandante desde antes do ajuizamento da demanda, terminou por julgar correta e legal a inovação na lide efetivada e, relativamente ao novel pedido indenizatório, julgou-o procedente e impôs condenação a requerida, com isso negando vigência aos arts. 294 e 461, § 1º, do CPC/73.

Ao recepcionar o processo no Sistema do PJe, determinei a intimação da requerente a fim de que comprovasse ter recolhido as custas processuais relativas à ação, bem como para que complementasse o depósito (Id 2467295), o que restou devidamente atendido (Id 2654713 a 2654718).

Em seguida, indeferi o pedido de tutela de urgência e determinei a citação do requerido (Id 2661509).

Foi interposto
agravo interno
pela requerente (Id 3060043), postulando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.

O requerido contestou os pedidos (Id 3273480), arguindo preliminar de não cabimento da via rescisória e, no mérito, pugnando pela procedência do pedido.

Foi submetido o
agravo interno
ao crivo do Órgão Colegiado, que negou-lhe provimento (Id 3733582).

Após, determinei a intimação da requerente para que se manifestasse sobre a contestação, bem como para que informasse se tem interesse na produção de outras provas (Id 5432685), sobrevindo a manifestação constante do Id 5641608.

Em novel manifestação, a requerente formulou pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença (Id 5552188), acerca do que me manifestei no Evento 5730337, no sentido de indeferir o pedido.

Instado a se manifestar, o requerido informou não ter interesse na produção de outras provas (Id 5672068).

Por fim, o processo foi encaminhado à douta Procuradoria Geral de Justiça, que justificou a desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial (Id 6324847).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO ADEMAR CYPRIANO BARBOSA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a questão colocada para discussão deste colendo Colegiado é uma matéria muito interessante sob o ponto de vista processual. Deverá ser travado um debate entre o art. 294 do Código de Processo pretérito, que positivava o princípio da eventualidade; com o art. 461, §1º, também do Código anterior, que excepcionalizava o princípio da eventualidade para se permitir, no fluxo de uma ação de obrigação de fazer, a convolação, a mudança da pretensão quando se tivesse um fato impeditivo dessa obrigação de fazer, transformando essa ação para um processo de natureza indenizatória de perdas e danos.

O caso, especificamente, é o seguinte; o Sr. Carlos Canal, um produtor rural lá de São Gabriel da Palha, procurou a cooperativa para obter um financiamento rural. O contrato foi regularmente celebrado e deu em garantia mil sacas de café. A cooperativa de crédito tinha os seus armazéns credenciados, o produtor escolheu um destes, depositou as sacas de café em garantia e pagava regularmente o financiamento.

Em julho de 2003, veio a notícia de que o armazém onde aquelas sacas estavam depositadas, encontrava-se vazio. Todos os grãos que ali estavam, foram desviados pelos donos do armazém. Perdeu-se mais de dez mil sacas de café.

Vários produtores de São Gabriel da Palha se uniram para tentar reaver essas sacas de café perdidas. Um dos produtores era exatamente o Sr. Carlos Canal, que constituiu junto com os demais, em setembro de 2003, a Associação dos produtores e Credores do American Café.

O Sr. Carlos Canal, mesmo sabendo do extravio completo, ocorrido notoriamente em julho e tendo constituído uma associação para tentar recuperar essas sacas em setembro; muito curiosamente, em novembro do mesmo ano, moveu uma ação contra a cooperativa, fingindo não saber do sumiço.

Moveu uma ação puramente obrigacional no sentido de compelir a cooperativa a vender as sacas dadas em garantia, com o produto dessa venda que se pagasse completamente o contrato de financiamento vigente e caso sobrasse algum recurso que fosse depositado em seu favor. Portanto, exerceu uma pretensão que já sabia ser impossível de ser cumprida, porque sabia do sumiço dessas sacas.

Em contestação, a cooperativa apresentou o fato para o Judiciário, de que as sacas foram extraviadas, não havendo como cumprir a obrigação. Em réplica, o Sr. Carlos Canal, fingindo surpresa por essa informação, utilizou o art. 461, §1º do Código pretérito, para falar: se não é possível que essa obrigação seja satisfeita, convola-se em perdas e danos. Em manifestação a essa pretensão de alternância da natureza jurídica e da pretensão exercida naquele processo, a cooperativa mostrou o perfeito não cabimento. O art. 461, §1º, só é aplicado em situações excepcionais que se tenha a seguinte configuração: o fato impeditivo da obrigação de fazer tem que ser pretérito ao ajuizamento, tem que ser superveniente ao ajuizamento da ação, ou pelo menos a ciência do autor, com relação ao fato impeditivo, tem que ser posterior ao ajuizamento da ação. Isso permitiria a excepcionalidade de aplicação do art. 461, §1º.

Caso tem ciência antes, não se aplica essa excepcionalidade, aplica-se o art. 294 e tem que se trazer na peticão inicial os fatos verdadeiros ocorridos, conhecidos, com as suas causas de pedir e os pedidos respectivos. Obrigação de fazer e se não for possível, perdas e danos. O que não pode é permitir que no curso do processo, por um fato anterior, já conhecido pelo autor, antes da propositora da ação, pretender mudar o objeto do processo.

Em audiência de instrução e julgamento o douto magistrado percebeu bem essa dinâmica de que o autor sabia de tudo e que por algum erro processual, erro técnico ou má fé, tinha usado um estratagema que não era admitido pelo Direito. Extinguiu o processo sem julgamento de mérito por impossibilidade de se cumprir aquela obrigação pretendida.

Houve apelação, o processo veio para este Tribunal e a 2ª Câmara Civil o examinou sem se atentar para a questão de que o Sr. Carlos já sabia, anteriormente, do impedimento da obrigação de fazer. Sem trabalhar em nada a questão, aplicou simplesmente como se fosse permitido o art. 461, §1º para permitir que se altere o objeto do processo, julgando procedente o pedido e condenando a cooperativa a pagar indenização.

A cooperativa foi ao colendo Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos recursos interpostos. O processo voltou, hoje está sendo executado e a cooperativa foi condenada a pagar mais de um milhão de reais.

Um ponto importante é que o fato, o documento e as próprias alegações do autor no processo originário sempre foram no sentido de demonstrar conhecimento. Até negava, mas também dizia, induzia que sabia, porque narra que vinha falando com a cooperativa e que tinha que mudar de armazém. Há documentos que comprovam desde a origem ao seu conhecimento prévio do sumiço dessas sacas.

Essa rescisória é cabível, pelo art. 966, VIII do atual código, por erro de fato, porque o documento estava lá, mas não houve consideração dele para o julgamento da causa, e tem-se também a violação à lei, especialmente dos arts. 294 e 461, § 1º do Código de Processo pretérito. Com isso, pede-se que seja julgada procedente essa ação rescisória.

*

V O T O

(Preliminar: Não cabimento da via rescisória)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ação rescisória
de acórdão
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte

visando a desconstituição de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício (Id 2438822, p. 13/28), integrado pelo acórdão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dele opostos (Id 2438824, p. 4/13), com trânsito em julgado em 21/02/2022 (Id 2438829, p. 7) que, em “
ação ordinária
” proposta em seu desfavor por
Carlos Magno Canal
, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pelo autor para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha e, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, julgar procedente o pedido alusivo à resolução da cédula rural pignoratícia firmada entre as partes, nos seguintes termos:

“(I) a liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deverá ocorrer na data em que notificada pelo Recorrente para que vendesse o café, qual seja, 18 de Setembro de 2003;

(II) a Liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deve ocorrer considerando o adimplemento da divida ali representada, na data de 18 de setembro de 2003 pelo valor da venda do café depositado de acordo com o seu tipo, nos termos do volume e descrição contidas no Documento de Conhecimento de Depósito (fl. 15), cuja cotação deverá corresponder ao mês de Setembro de 2003; e

(III) Liquidada a Cédula Pignoraticia Rural e, remanescendo, crédito em favo do Recorrente, o mesmo deverá ser indenizado nessa proporção, com juros de mora correspondente a 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária no equivalente ao IPCA, a incidir a partir da data de 18 de setembro de 2003, devendo ser, os referidos cálculos elaborados em sede de Liquidação de Sentença” (Id 2438822, p. 27).

De saída, examino preliminar de não cabimento da via rescisória, arguida na contestação apresentada por
Carlos Magno Canal
(Id 3273480)

1.
P
reliminar:
Não cabimento da via rescisória.

Alega o requerido, em peça de defesa, o não cabimento da via rescisória por “
não se encaixar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas em Lei, muito menos nas enquadradas pelo requerente em sua inicial...
” (Id 3273480, p. 16), daí porque requer o indeferimento da petição inicial diante do não preenchimento de um dos requisitos do rol taxativo do art. 966 do CPC/2015.

Razão jurídica não lhes assiste, tendo em vista que a análise do
cabimento
da ação rescisória está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu
aspecto formal
.

Apesar de não desconhecer respeitável posicionamento de que a alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda estiver fundada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (cf. Súmula 343 do STF), importa na
inadmissibilidade
da ação rescisória, considero que os vícios de rescindibilidade elencados no dispositivo legal constituem o próprio
mérito
da ação rescisória; diante disso, para admissão da ação, basta que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos arts. 319, 320 e 968, do CPC/2015, o que foi devidamente observado pela parte demandante.

Logo, tendo sido indicados os incisos V e VIII do CPC/2015 como causa de rescindibilidade e descritas as razões pelas quais a parte entende terem sido violadas as normas jurídicas invocadas e ter o acórdão se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, seu pedido de novo julgamento constitui matéria atinente ao mérito e eventual insucesso resultará na própria
improcedência
do pleito rescisório, e não, no indeferimento da inicial por carência de ação.

Do exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.
É como voto!

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

HELOÍSA CARIELLO.

*

V O T O

(Mérito da ação rescisória)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

In casu
, o processo tramitou regularmente, com a citação do requerido e a apresentação de defesa e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não se fez necessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, o que enseja o
j
ulgamento antecipado da lide
(CPC/2015, art. 355, I).

O julgamento da ação rescisória se desenrola em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do
judicium rescindens
e, por último, se for o caso, adentra-se no
judicium rescissorium
.

Pois bem, a inicial observa os requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015, consoante determina o art. 968 do mesmo estatuto, sendo a ação tempestivamente ajuizada no dia 18/04/2022, já que desafia decisão de mérito transitada em julgado em 21/02/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos (CPC/2015, art. 975).

Uma vez assentada a admissibilidade da ação, emerge a necessidade de enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento. Vejamos.

Como se sabe, “
O
escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo, vez que esta via não pode ser tratada como um sucedâneo recursal, dado seu caráter excepcional
” (TJES, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº
0003905-24.2017.8.08.0000
, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 12/02/2020, publ. DJe 17/02/2020).

Conforme já havia antecipado, a
ação rescisória
visa desconstituir acórdão oriundo da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício que, de acordo com a requerente, teria violado

manifestamente norma jurídica e se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/2015, art. 966, V e VIII), ao assim concluir:

“RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA INSTITUÍDA ENTRE O RECORRENTE E A COOPERATIVA RECORRIDA GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR. ENDOSSO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS BENS. RESPONSABILIDADE POR FISCALIZAR A HIGIDEZ DA GARANTIA. PERECIMENTO DA GARANTIA. APURAÇÃO DA CULPA DA RECORRENTE QUE IMPÕE A LIQUIDAÇÃO DE CÉDULA PIGNORATÍCIA RURAL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMÉRICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. DIANTE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. (STJ - AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017)

II. O perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do objeto e, com isso, a perda superveniente do interesse processual, haja vista remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo, segundo os contornos contratuais da relação negocial estabelecida entre as partes, merecendo ser anulada a Sentença de primeiro grau, registrando, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, com o julgamento imediato do mérito, na medida em que os documentos acostados aos autos permitem extrair um juízo de mérito seguro acerca da relação jurídica instituída entre as partes e seus reflexos.

III. A documentação acostadas às fls. 10/16, bem como os argumentos extraídos a partir da Petição Inicial e da Contestação, revela que o contexto do negócio jurídico entabulado entre as partes, retrata que o Recorrente, proprietário das sacas de café, no intuito de proceder ao seu armazenamento, buscou a instituição bancária (Cooperativa) ora Recorrida, que operava recursos referentes ao FUNCAFÉ Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, que por sua vez, tomava como garantia a própria mercadoria destinava ao depósito, mediante operação de endosso em Títulos de Créditos denominados Conhecimento de Depósito/Warrant, passando, a partir deste momento, a garantir o controle de fiscalização da existência da mercadoria no Armazém credenciado para tal mister e, por outro lado, concedendo o crédito ao Produtor Rural através de Cédula Pignoratícia Rural.

IV. O endosso dos Títulos de Crédito causais emitidos (Conhecimento de Depósito e Warrant) em favor da Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO representa, a bem da verdade, a transmissão do próprio direito de propriedade, do direito de gerir e dispor sobre as mesmas, vedando, por outro turno, o Recorrente, de ter qualquer ingerência sobre as sacas de café que se encontravam depositadas.

V. Emerge dos autos que a Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO tinha total conhecimento de que o ARMAZÉM indicado para depósito do café, vinha evidenciado sinais de redução dos estoques, conforme Declaração acostada à fl. 20, sendo que, contraditoriamente, não adotou diligência que, a tempo e modo, proporcionaram a salvaguarda da higidez da garantia oferecida, e que encontrava-se à sua disposição.

VI. Não sendo o Recorrente legalmente hábil a dispor/gerenciar as sacas de café depositadas para garantir a obrigação decorrente da Cédula Pignoratícia Rural, notadamente por haver endossado os Títulos de Crédito Conhecimento de Depósito/Warrant em favor da Recorrida, acrescido à constatação de que a esta incumbia, mediante expressa disposição contratual, a responsabilidade de fiscalizar e gerenciar o armazenamento das sacas de café que garantiam o cumprimento do Contrato, afigurar-se, nesta linha de cognição, que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo perecimento da garantia, ensejando a resolução do Contrato, na forma disciplinada pelo artigo 475, do Código Civil de 2002.

VII. Em sendo os pedidos voltados, exclusivamente, para a resolução da denominada Cédula Pignoratícia Rural, sua pertinência subjetiva revela como única legitimada para integrar o polo passivo, a Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, seja em razão da relação negocial não contemplar AMÉRICAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA, seja porque a Cooperativa Recorrida afigura-se como único sujeito destinatário da Obrigação de Fazer inicialmente pleiteada e ora convertida em perdas e danos, motivo pelo qual, em relação à parte AMÉRICAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA, o feito ser extinto sem resolução do mérito por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

VIII. Considerando que o pedido voltado para a venda do café ou sua transferência de armazém somente restou operada pelo Recorrente na data de 18 de setembro de 2003, a teor do documento de fl. 17, a resolução da Cédula Pignoratícia de Crédito deverá se operar nos seguintes termos : (I) a extinção da relação contratual na data em que notificada para que vendesse o café, qual seja, 18 de Setembro de 2003; (II) a Liquidação do Contrato considerando o adimplemento da dívida ali representada, na data de 18 de setembro de 2003, pelo valor da venda do café depositado de acordo com o seu tipo e volume, nos termos da descrição contidas no documento de Conhecimento de Depósito (fl. 15), cuja cotação deverá corresponder ao mês de Setembro de 2003; (III) No caso de remanescer crédito em favo do Recorrente, o mesmo deverá ser indenizado nesse remanescente, com juros de mora correspondente a 1% (um por cento ao mês) e correção monetária com base no índice IPCA, a incidir a partir da data de 18 de setembro de 2003, devendo ser, os referidos cálculos elaborados em sede de Liquidação de Sentença.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001258-09.2003.8.08.0045, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 28/08/2018, DJe de 05/09/2018)

Sustenta a requerente (Id 2436967, p. 1/29) que o acórdão rescindendo, ao anular a sentença e julgar procedente o pedido, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil,
violou manifestamente norma jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), bem como fundou-se em
erro de fato verificável do exame dos autos
(CPC/2015, art. 966, VIII), pelas seguintes razões, em síntese:

(i)
houve presunção de que o perecimento dos bens dados em garantia pelo autor da ação originária foi superveniente ao ajuizamento do processo, sendo determinante para a conclusão do feito, em que pese seu conhecimento, à época do ajuizamento da ação, de que os bens dados em garantia haviam perecido, tendo formulado apenas pedido para que as sacas de café fossem vendidas e que se utilizasse o produto da venda para a liquidação do financiamento;

(ii)
tal circunstância repele a incidência do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente, que possibilita que o juízo, diante da superveniente impossibilidade de concretização da tutela específica requerida no feito, converta os pedidos de obrigação de fazer, como seria o caso, em perdas e danos, de modo a garantir a efetividade da prestação jurisdicional;

(iii)
desde, pelo menos, 23/09/2003, o demandante tomara conhecimento do perecimento dos bens, ao passo que o feito originário foi ajuizado aos 13/11/2003, o que simplesmente não foi examinado pelo acórdão rescindendo;

(iv)
o acórdão deixou de tratar a alteração do pedido como aditamento, disposto no art. 294 do CPC/73, entendendo-se, erroneamente, que se tratava de hipótese de conversão dos pedidos em perdas e danos, prevista no art. 461, § 1º, do então vigente CPC/1973, aplicável, exclusivamente, à superveniente impossibilidade de concretização da tutela;

(v)
o autor só pode alterar a causa de pedir e o pedido até o ato citatório; após a efetivação do procedimento, a alteração apenas poderá ocorrer se o réu consentir;

(vi)
Quando o autor conhece previamente os fatos que impossibilitam o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, deve ele já tratar na inicial desses elementos como causa de pedir subsidiária e formular o respectivo pedido sucessivo, nos termos do que dispunha o art. 289 do CPC/73 (art. 326, CPC/2015), sob pena de não mais poder fazê-lo adiante, aplicando-se o art. 294 do CPC/73 (art. 329, inciso I, CPC/15);

(vii)
o autor tinha conhecimento específico de que as 1.000 (um mil) sacas de café depositadas por ele no American Armazéns Gerais Ltda. não mais estavam lá à época em que ele instaurou o processo originário;

(viii)
o autor não lançou mão da previsão contida no art. 289 do Código de Processo Civil e, imbuído de má-fé, dando-se conta de seu equívoco na condução do processo, tentou valer-se, distorcidamente, da norma excepcional incrustada no art. 461, § 1º, do CPC/1973, para fugir da normalidade do art. 294 do mesmo Codex revogado e acrescentar um segundo pedido, agora indenizatório, após a citação e a contestação já ofertada pela requerida; e

(ix)
O acórdão rescindendo, tendo incorrido em erro de fato ao deixar de considerar que a circunstância que ensejou a impossibilidade de concretização da pretensão exordial era conhecida pelo demandante desde antes do ajuizamento da demanda, terminou por julgar correta e legal a inovação na lide efetivada e, relativamente ao novel pedido indenizatório, julgou-o procedente e impôs condenação a requerida, com isso negando vigência aos arts. 294 e 461, § 1º, do CPC/73.

Na inicial da “
ação ordinária
”, relata o ora requerido Carlos Magno Canal ter procedido a entrega de 1.000 (mil) sacas de café à American Armazéns Gerais Ltda., mediante emissão de “Conhecimento de Depósito e Warrant”, sendo a mercadoria dada como garantia à Cooperativa para assegurar o pagamento de cédula rural pignoratícia (Id’s 2438666, p. 11 a 2438667, p. 07), mediante endosso de aludidos títulos de crédito.

Ainda conforme a sua narrativa, referida empresa de armazenagem não teria cumprido com a sua obrigação, diante do extravio das sacas de café depositadas, razão pela qual a Cooperativa – endossatária do Conhecimento de Depósito e Warrant e que a indicou para depósito – deveria se responsabilizar pelos prejuízos advindos, com o desconto dos valores atinentes ao adimplemento da cédula rural pignoratícia.

Ao proferir sentença em audiência realizada em 16/03/2015, entendeu o juiz ter ocorrido a
perda superveniente do interesse de agir
, por não mais existir o objeto de penhor cedular (
rectius
: sacas de café), daí porque julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do então vigente CPC/1973 (Id 2438679, p. 60), o que resultou na interposição de
apelação cível
pelo demandante que, como já dito, foi parcialmente provida por acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, após anular a sentença extintiva proferida no Juízo de 1º grau (Id 2438822, p. 13/28).

A meu ver, não tem razão a requerente em seu argumento de que o acórdão violou manifestamente o disposto nos arts. 294 e 461, § 1º, do então vigente CPC/1973
1
, ao se admitir a alteração dos contornos da lide, em sede de réplica, mediante a convolação do pedido exordial em perdas e danos.

Apenas para contextualizar: o pedido constante da inicial da
ação ordinária
foi de condenação da Cooperativa a realizar “
a imediata comercialização, a preço de mercado e no prazo de 24h (vinte e quatro horas), das 1.000 (mil) sacas de café constantes no conhecimento de depósito e warrant de n° 00060, que se encontram em posse da requerida, sendo estes expedidos pela empresa Ame Armazéns Gerais Ltda., armazenadora do café
” (Id 2438666, p. 8/9) e, após a contestação, na qual restou arguida preliminar de extinção do feito por carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido, dada a ciência do requerente do perecimento do bem (
rectius
: sacas de café) cuja comercialização fora postulada na exordial (Id 2438671, p. 22 a 2438677, p. 2), foi requerida – na réplica (Id 2438677, p. 47 a 2438678, p. 3) – a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos
, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente.

Como dito alhures, ao anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, o acórdão rescindendo, a partir do voto condutor da lavra do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, considerou que “
o perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do objeto e, com isso, a perda superveniente do interesse processual, haja vista permanecer remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo
” e, com fundamento no art. 461, § 1º, do CPC/73, determinou a liquidação da Cédula Rural Pignoratícia, de acordo com os parâmetros ali estabelecidos (Id 2438822, p. 27).

Logo, inexiste a mácula ressaltada pela demandante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do CPC/1973 para determinar, até mesmo de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária, na parte em que aquela não possa ser executada.

A conferir:

“(...) 1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1º do art. 461 do CPC/1973),
é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita
. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ (...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1534371/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/12/2019, publ. DJe 19/12/2019)

“(...) 6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita
. A propósito: AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011.

7. Assim,
pode ser aplicada a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, solução essa encontrada nos arts. 497, 499 e 536 do CPC/2015, independentemente de haver o titular do direito subjetivo requerido expressamente
(Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente).

8. Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.779.534/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/05/2019, DJe 19/6/2019)

“(...) VII -
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão do 'pedido' de obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita
. Neste sentido: (...)

VIII - Agravo interno improvido”. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EDv nos EREsp nº 1364503/PE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 06/06/2018, publ. DJe 18/06/2018)

De mais a mais, ainda que se discorde de tal posicionamento, é cediço que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

A via rescisória é excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável,
por

s
omente
ter lugar
nos casos em que a transgressão à lei for flagrante
, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos.

A título de ilustração, seguem arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar.

2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto,
é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal
, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.” (STJ, Segunda Seção, AR nº 6047/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/11/2022, DJe de 17/11/2022)

“(...) 1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

2. No caso,
não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir
.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 6.528/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)

“(...) 3.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica
.

4. O mero início dos atos executórios não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

5. Agravo interno desprovido”. (STJ, Quarta Turma, AgInt na Pet nº 15.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Em reforço, a doutrina pátria leciona que “
a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova
”
2
, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.

Nessa linha, trago a lume os seguintes precedentes deste Tribunal:

“(...) 3.
A rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do NCPC, por violação manifesta à norma jurídica, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal
.

4. omissis

5. Ação rescisória julgada improcedente”. (TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0006818-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RESCISÓRIOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. omissis

2. Conforme entendimento do c. STJ,
a violação manifesta à norma jurídica passível de ser invocada em ação rescisória somente resta configurada quando o Tribunal emprega interpretação jurídica insustentável
, situação não verificada no caso concreto, uma vez que não foi negado o direito de petição dos autores, mas, sim, restou reconhecido o abuso de direito, caracterizado pelo excesso de representações no âmbito administrativo e na seara policial que visavam, apenas, atingir a esfera de direitos extrapatrimoniais do requerido.

3. omissis

4. omissis

5. Pedido julgado improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos mesmos”. (TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0028651-82.2019.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 09/06/2021, DJe de 14/06/2021)

“(...) 3. Ademais,
deve-se ter em lume que a violação disposta no inciso V, do art. 966, do CPC, pressupõe a demonstração de que tal violação tenha sido literal, clara e em expressa contrariedade ao preceito supostamente violado
, não cuidando de afronta por interpretação diversa da que pretende o requerente.
A ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria controvertida ou para corrigir injustiça ou má aplicação do direito controvertido, sendo incabível o ajuizamento da rescisória como sucedâneo recursal ou quando a pretensão objetiva o reexame dos fatos que fundamentaram a decisão que se pretende rescindir
.

4. omissis

5. Ação rescisória julgada improcedente”. (TJES, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0014408-36.2019.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 07/06/2021, DJe de 09/06/2021)

Em suma: é necessária a compreensão de que a interpretação dada aos fatos e ao Direito constitui ato inerente à função de julgar, não se caracterizando defeito sanável pela via da ação rescisória, máxime em hipóteses como a dos autos, em que a matéria controvertida foi examinada em três instâncias do Poder Judiciário, do que se presume ter sido exaustivamente analisada e, em seguida, lança mão a parte vencida da via rescisória por não se conformar com a adoção de entendimento contrário ao que defende, com isso olvidando que tal via é inadequada para a correção de suposta injustiça do julgamento, má interpretação dos fatos ou reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.

De igual forma, não está caracterizado o alegado “erro de fato verificável do exame dos autos” que, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015, daria ensejo à rescisão do julgado.

Por oportuno, faço o registro de que é considerado “erro de fato”, para os fins do art. 966, inciso VIII, do CPC/2015, aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, o erro de fato é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, VIII, do CPC/2015
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, ‘sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
’ (§ 1º).

2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos autos, porquanto inexistiu apreciação da controvérsia trazida na exordial da presente demanda, na medida em que o recurso especial não foi conhecido diante da aplicação da Súmula 7 do STJ.

3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.

4. Agravo interno desprovido.” (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 7.402/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/06/2023, DJe de 30/06/2023)

De acordo com o § 1º do art. 966 do CPC/2015, “
Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”, o que, de resto, afasta a possibilidade de ser acolhida a argumentação da requerente.

Afinal, da simples leitura do voto condutor da
apelação cível
, percebe-se que o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3).

Do exposto,
julgo improcedente
a p
retensão rescisória
.

Por conseguinte,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária,
que arbitro em 10
% sobre o valor atribuído à causa
3
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Trata-se de ação rescisória. A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira é a Relatora e julgou improcedente. O Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou e o Desembargador Robson Luiz Albanez pediu vista dos autos, a quem concedo a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir se o acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 0001258-09.2003.8.08.0045, ao dar parcial provimento ao apelo de modo a anular a sentença e converter a obrigação de fazer em perdas e danos, incorreu em violação a norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC).

A Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós, concluiu por julgar improcedente a ação, ao fundamento, em suma de que, a ação rescisória mostra-se inadequada para correção de suposta injustiça do julgamento, bem como por não restar caracterizado “erro de fato” nos autos, pois este caracteriza-se pela inadvertência do julgador, “da sua percepção desatenta dos autos” e não do seu juízo de interpretação.

Ademais, que “
da simples leitura do voto condutor da apelação cível, percebe-se que o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3).”

Assim, em sessão pretérita, após a sustentação oral do patrono da autora, pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.
Observa-se que a presente ação foi ajuizada com supedâneo em 2 (dois) fundamentos jurídicos, quais sejam:

I -
violação a norma jurídica
, consubstanciada na possibilidade de conversão de ofício da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido na inicial ou seu aditamento até a citação, consoante artigo 461, §1º c/c artigo 294, ambos do CPC/73; e
II
– erro de fato verificável do exame dos autos
, pelo qual o prévio conhecimento do perecimento do bem pelo autor da obrigação de fazer, inviabiliza a conversão dos pedidos em perdas e danos por não se tratar de fato superveniente, ao passo que deveria ter formulado pedidos sucessivos, consoante disposição normativa do artigo 289, CPC/73.

E após debruçar-me sobre os autos, analisando a ação de origem e o julgamento proferido pela e. Segunda Câmara Cível no processo 0001258-09.2003.8.08.0045; a ação de execução conexa ajuizada pela Cooperativa em desfavor do ora requerido nº 0001864-03.2004.8.08.0045; os embargos a execução opostos pelo mesmo nº
0000123-88.2005.8.08.0045, cujo resultado foi o desprovimento; assim como a liquidação por arbitramento nº 5000748-41.2022.8.08.0045;
concluo por acompanhar a Eminente Relatora.
Isso porque, apesar dos judiciosos argumentos concernente ao (des) conhecimento do ora requerido quanto ao perdimento dos bens (sacas de café), quando do ajuizamento da ação de obrigação de fazer, de modo que deveria desde a inicial proceder com tal pedido, na forma do artigo 294 do CPC/73 (atual artigo 329, I),
no
c. Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos, independente do requerimento da parte, quando impossível seu cumprimento
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...)
3. A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte.
Precedentes do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 698.725/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Ademais, no acórdão rescindendo decidiu-se pela responsabilidade da Cooperativa requerente em “fiscalizar e gerenciar o armazenamento das sacas de café que garantiam o cumprimento do contrato”, de modo que foi imputado a ela o ônus pelo perecimento da garantia, ensejando a resolução do Contrato, na forma disciplinada pelo artigo 475, do Código Civil de 2002.

Em assim sendo, não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma.

Ante o exposto,
acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora
, para julgar improcedente a ação rescisória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez também acompanha o voto de relatoria.

Consulto, na sequência, o Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, abstenho-me de votar.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):

Fica, então, registrado a abstenção do Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Como votam os demais colegas?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

HELOÍSA CARIELLO.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

1
Art. 294. Quando o autor houver omitido, na petição inicial, pedido que lhe era lícito fazer, só por ação distinta poderá formulá-lo.

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

2
NERY JUNIOR, Nelson & ANDRADE NERY, Rosa Maria.
In
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 16 ed., p. 2051.

3
R$ 336.263,17 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e dezessete centavos).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ação rescisória
de acórdão
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte

visando a desconstituição de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício (Id 2438822, p. 13/28), integrado pelo acórdão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dele opostos (Id 2438824, p. 4/13), com trânsito em julgado em 21/02/2022 (Id 2438829, p. 7) que, em “
ação ordinária
” proposta em seu desfavor por
Carlos Magno Canal
, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pelo autor para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha e, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, julgar procedente o pedido alusivo à resolução da cédula rural pignoratícia firmada entre as partes, nos seguintes termos:

“(I) a liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deverá ocorrer na data em que notificada pelo Recorrente para que vendesse o café, qual seja, 18 de Setembro de 2003;

(II) a Liquidação da Cédula Pignoraticia Rural deve ocorrer considerando o adimplemento da divida ali representada, na data de 18 de setembro de 2003 pelo valor da venda do café depositado de acordo com o seu tipo, nos termos do volume e descrição contidas no Documento de Conhecimento de Depósito (fl. 15), cuja cotação deverá corresponder ao mês de Setembro de 2003; e

(III) Liquidada a Cédula Pignoraticia Rural e, remanescendo, crédito em favo do Recorrente, o mesmo deverá ser indenizado nessa proporção, com juros de mora correspondente a 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária no equivalente ao IPCA, a incidir a partir da data de 18 de setembro de 2003, devendo ser, os referidos cálculos elaborados em sede de Liquidação de Sentença” (Id 2438822, p. 27).

De saída, examino preliminar de não cabimento da via rescisória, arguida na contestação apresentada por
Carlos Magno Canal
(Id 3273480)

1.
P
reliminar:
Não cabimento da via rescisória.

Alega o requerido, em peça de defesa, o não cabimento da via rescisória por “
não se encaixar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas em Lei, muito menos nas enquadradas pelo requerente em sua inicial...
” (Id 3273480, p. 16), daí porque requer o indeferimento da petição inicial diante do não preenchimento de um dos requisitos do rol taxativo do art. 966 do CPC/2015.

Razão jurídica não lhes assiste, tendo em vista que a análise do
cabimento
da ação rescisória está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu
aspecto formal
.

Apesar de não desconhecer respeitável posicionamento de que a alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda estiver fundada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (cf. Súmula 343 do STF), importa na
inadmissibilidade
da ação rescisória, considero que os vícios de rescindibilidade elencados no dispositivo legal constituem o próprio
mérito
da ação rescisória; diante disso, para admissão da ação, basta que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos arts. 319, 320 e 968, do CPC/2015, o que foi devidamente observado pela parte demandante.

Logo, tendo sido indicados os incisos V e VIII do CPC/2015 como causa de rescindibilidade e descritas as razões pelas quais a parte entende terem sido violadas as normas jurídicas invocadas e ter o acórdão se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, seu pedido de novo julgamento constitui matéria atinente ao mérito e eventual insucesso resultará na própria
improcedência
do pleito rescisório, e não, no indeferimento da inicial por carência de ação.

Do exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto!

2. Mérito da ação rescisória

In casu
, o processo tramitou regularmente, com a citação do requerido e a apresentação de defesa e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não se fez necessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, o que enseja o
j
ulgamento antecipado da lide
(CPC/2015, art. 355, I).

O julgamento da ação rescisória se desenrola em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do
judicium rescindens
e, por último, se for o caso, adentra-se no
judicium rescissorium
.

Pois bem, a inicial observa os requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015, consoante determina o art. 968 do mesmo estatuto, sendo a ação tempestivamente ajuizada no dia 18/04/2022, já que desafia decisão de mérito transitada em julgado em 21/02/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos (CPC/2015, art. 975).

Uma vez assentada a admissibilidade da ação, emerge a necessidade de enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento. Vejamos.

Como se sabe, “
O
escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo, vez que esta via não pode ser tratada como um sucedâneo recursal, dado seu caráter
excepcional
” (TJES, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº
0003905-24.2017.8.08.0000
, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 12/02/2020, publ. DJe 17/02/2020).

Conforme já havia antecipado, a
ação rescisória
visa desconstituir acórdão oriundo da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício que, de acordo com a requerente, teria violado

manifestamente norma jurídica e se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/2015, art. 966, V e VIII), ao assim concluir:

“RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA INSTITUÍDA ENTRE O RECORRENTE E A COOPERATIVA RECORRIDA GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR. ENDOSSO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS BENS. RESPONSABILIDADE POR FISCALIZAR A HIGIDEZ DA GARANTIA. PERECIMENTO DA GARANTIA. APURAÇÃO DA CULPA DA RECORRENTE QUE IMPÕE A LIQUIDAÇÃO DE CÉDULA PIGNORATÍCIA RURAL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMÉRICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. DIANTE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. (STJ - AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017)

II. O perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do objeto e, com isso, a perda superveniente do interesse processual, haja vista remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo, segundo os contornos contratuais da relação negocial estabelecida entre as partes, merecendo ser anulada a Sentença de primeiro grau, registrando, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, com o julgamento imediato do mérito, na medida em que os documentos acostados aos autos permitem extrair um juízo de mérito seguro acerca da relação jurídica instituída entre as partes e seus reflexos.

III. A documentação acostadas às fls. 10/16, bem como os argumentos extraídos a partir da Petição Inicial e da Contestação, revela que o contexto do negócio jurídico entabulado entre as partes, retrata que o Recorrente, proprietário das sacas de café, no intuito de proceder ao seu armazenamento, buscou a instituição bancária (Cooperativa) ora Recorrida, que operava recursos referentes ao FUNCAFÉ Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, que por sua vez, tomava como garantia a própria mercadoria destinava ao depósito, mediante operação de endosso em Títulos de Créditos denominados Conhecimento de Depósito/Warrant, passando, a partir deste momento, a garantir o controle de fiscalização da existência da mercadoria no Armazém credenciado para tal mister e, por outro lado, concedendo o crédito ao Produtor Rural através de Cédula Pignoratícia Rural.

IV. O endosso dos Títulos de Crédito causais emitidos (Conhecimento de Depósito e Warrant) em favor da Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO representa, a bem da verdade, a transmissão do próprio direito de propriedade, do direito de gerir e dispor sobre as mesmas, vedando, por outro turno, o Recorrente, de ter qualquer ingerência sobre as sacas de café que se encontravam depositadas.

V. Emerge dos autos que a Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO tinha total conhecimento de que o ARMAZÉM indicado para depósito do café, vinha evidenciado sinais de redução dos estoques, conforme Declaração acostada à fl. 20, sendo que, contraditoriamente, não adotou diligência que, a tempo e modo, proporcionaram a salvaguarda da higidez da garantia oferecida, e que encontrava-se à sua disposição.

VI. Não sendo o Recorrente legalmente hábil a dispor/gerenciar as sacas de café depositadas para garantir a obrigação decorrente da Cédula Pignoratícia Rural, notadamente por haver endossado os Títulos de Crédito Conhecimento de Depósito/Warrant em favor da Recorrida, acrescido à constatação de que a esta incumbia, mediante expressa disposição contratual, a responsabilidade de fiscalizar e gerenciar o armazenamento das sacas de café que garantiam o cumprimento do Contrato, afigurar-se, nesta linha de cognição, que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo perecimento da garantia, ensejando a resolução do Contrato, na forma disciplinada pelo artigo 475, do Código Civil de 2002.

VII. Em sendo os pedidos voltados, exclusivamente, para a resolução da denominada Cédula Pignoratícia Rural, sua pertinência subjetiva revela como única legitimada para integrar o polo passivo, a Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, seja em razão da relação negocial não contemplar AMÉRICAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA, seja porque a Cooperativa Recorrida afigura-se como único sujeito destinatário da Obrigação de Fazer inicialmente pleiteada e ora convertida em perdas e danos, motivo pelo qual, em relação à parte AMÉRICAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA, o feito ser extinto sem resolução do mérito por ausência de legitimidade, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

VIII. Considerando que o pedido voltado para a venda do café ou sua transferência de armazém somente restou operada pelo Recorrente na data de 18 de setembro de 2003, a teor do documento de fl. 17, a resolução da Cédula Pignoratícia de Crédito deverá se operar nos seguintes termos : (I) a extinção da relação contratual na data em que notificada para que vendesse o café, qual seja, 18 de Setembro de 2003; (II) a Liquidação do Contrato considerando o adimplemento da dívida ali representada, na data de 18 de setembro de 2003, pelo valor da venda do café depositado de acordo com o seu tipo e volume, nos termos da descrição contidas no documento de Conhecimento de Depósito (fl. 15), cuja cotação deverá corresponder ao mês de Setembro de 2003; (III) No caso de remanescer crédito em favo do Recorrente, o mesmo deverá ser indenizado nesse remanescente, com juros de mora correspondente a 1% (um por cento ao mês) e correção monetária com base no índice IPCA, a incidir a partir da data de 18 de setembro de 2003, devendo ser, os referidos cálculos elaborados em sede de Liquidação de Sentença.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001258-09.2003.8.08.0045, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 28/08/2018, DJe de 05/09/2018)

Sustenta a requerente (Id 2436967, p. 1/29) que o acórdão rescindendo, ao anular a sentença e julgar procedente o pedido, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil,
violou manifestamente norma jurídica
(CPC/2015, art. 966, V), bem como fundou-se em
erro de fato verificável do exame dos autos
(CPC/2015, art. 966, VIII), pelas seguintes razões, em síntese:

(i)
houve presunção de que o perecimento dos bens dados em garantia pelo autor da ação originária foi superveniente ao ajuizamento do processo, sendo determinante para a conclusão do feito, em que pese seu conhecimento, à época do ajuizamento da ação, de que os bens dados em garantia haviam perecido, tendo formulado apenas pedido para que as sacas de café fossem vendidas e que se utilizasse o produto da venda para a liquidação do financiamento;

(ii)
tal circunstância repele a incidência do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente, que possibilita que o juízo, diante da superveniente impossibilidade de concretização da tutela específica requerida no feito, converta os pedidos de obrigação de fazer, como seria o caso, em perdas e danos, de modo a garantir a efetividade da prestação jurisdicional;

(iii)
desde, pelo menos, 23/09/2003, o demandante tomara conhecimento do perecimento dos bens, ao passo que o feito originário foi ajuizado aos 13/11/2003, o que simplesmente não foi examinado pelo acórdão rescindendo;

(iv)
o acórdão deixou de tratar a alteração do pedido como aditamento, disposto no art. 294 do CPC/73, entendendo-se, erroneamente, que se tratava de hipótese de conversão dos pedidos em perdas e danos, prevista no art. 461, § 1º, do então vigente CPC/1973, aplicável, exclusivamente, à superveniente impossibilidade de concretização da tutela;

(v)
o autor só pode alterar a causa de pedir e o pedido até o ato citatório; após a efetivação do procedimento, a alteração apenas poderá ocorrer se o réu consentir;

(vi)
Quando o autor conhece previamente os fatos que impossibilitam o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, deve ele já tratar na inicial desses elementos como causa de pedir subsidiária e formular o respectivo pedido sucessivo, nos termos do que dispunha o art. 289 do CPC/73 (art. 326, CPC/2015), sob pena de não mais poder fazê-lo adiante, aplicando-se o art. 294 do CPC/73 (art. 329, inciso I, CPC/15);

(vii)
o autor tinha conhecimento específico de que as 1.000 (um mil) sacas de café depositadas por ele no American Armazéns Gerais Ltda. não mais estavam lá à época em que ele instaurou o processo originário;

(viii)
o autor não lançou mão da previsão contida no art. 289 do Código de Processo Civil e, imbuído de má-fé, dando-se conta de seu equívoco na condução do processo, tentou valer-se, distorcidamente, da norma excepcional incrustada no art. 461, § 1º, do CPC/1973, para fugir da normalidade do art. 294 do mesmo Codex revogado e acrescentar um segundo pedido, agora indenizatório, após a citação e a contestação já ofertada pela requerida; e

(ix)
O acórdão rescindendo, tendo incorrido em erro de fato ao deixar de considerar que a circunstância que ensejou a impossibilidade de concretização da pretensão exordial era conhecida pelo demandante desde antes do ajuizamento da demanda, terminou por julgar correta e legal a inovação na lide efetivada e, relativamente ao novel pedido indenizatório, julgou-o procedente e impôs condenação a requerida, com isso negando vigência aos arts. 294 e 461, § 1º, do CPC/73.

Na inicial da “
ação ordinária
”, relata o ora requerido Carlos Magno Canal ter procedido a entrega de 1.000 (mil) sacas de café à American Armazéns Gerais Ltda., mediante emissão de “Conhecimento de Depósito e Warrant”, sendo a mercadoria dada como garantia à Cooperativa para assegurar o pagamento de cédula rural pignoratícia (Id’s 2438666, p. 11 a 2438667, p. 07), mediante endosso de aludidos títulos de crédito.

Ainda conforme a sua narrativa, referida empresa de armazenagem não teria cumprido com a sua obrigação, diante do extravio das sacas de café depositadas, razão pela qual a Cooperativa – endossatária do Conhecimento de Depósito e Warrant e que a indicou para depósito – deveria se responsabilizar pelos prejuízos advindos, com o desconto dos valores atinentes ao adimplemento da cédula rural pignoratícia.

Ao proferir sentença em audiência realizada em 16/03/2015, entendeu o juiz ter ocorrido a
perda superveniente do interesse de agir
, por não mais existir o objeto de penhor cedular (
rectius
: sacas de café), daí porque julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do então vigente CPC/1973 (Id 2438679, p. 60), o que resultou na interposição de
apelação cível
pelo demandante que, como já dito, foi parcialmente provida por acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, após anular a sentença extintiva proferida no Juízo de 1º grau (Id 2438822, p. 13/28).

A meu ver, não tem razão a requerente em seu argumento de que o acórdão violou manifestamente o disposto nos arts. 294 e 461, § 1º, do então vigente CPC/1973
1
, ao se admitir a alteração dos contornos da lide, em sede de réplica, mediante a convolação do pedido exordial em perdas e danos.

Apenas para contextualizar: o pedido constante da inicial da
ação ordinária
foi de condenação da Cooperativa a realizar “
a imediata comercialização, a preço de mercado e no prazo de 24h (vinte e quatro horas), das 1.000 (mil) sacas de café constantes no conhecimento de depósito e warrant de n° 00060, que se encontram em posse da requerida, sendo estes expedidos pela empresa Ame Armazéns Gerais Ltda., armazenadora do café
” (Id 2438666, p. 8/9) e, após a contestação, na qual restou arguida preliminar de extinção do feito por carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido, dada a ciência do requerente do perecimento do bem (
rectius
: sacas de café) cuja comercialização fora postulada na exordial (Id 2438671, p. 22 a 2438677, p. 2), foi requerida – na réplica (Id 2438677, p. 47 a 2438678, p. 3) – a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos
, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC/1973, então vigente.

Como dito alhures, ao anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, o acórdão rescindendo, a partir do voto condutor da lavra do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, considerou que “
o perecimento do objeto da obrigação de fazer, por si só, não é capaz de ensejar a perda do objeto e, com isso, a perda superveniente do interesse processual, haja vista permanecer remanescente o interesse na reparação pelo prejuízo advindo
” e, com fundamento no art. 461, § 1º, do CPC/73, determinou a liquidação da Cédula Rural Pignoratícia, de acordo com os parâmetros ali estabelecidos (Id 2438822, p. 27).

Logo, inexiste a mácula ressaltada pela demandante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do CPC/1973 para determinar, até mesmo de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária, na parte em que aquela não possa ser executada.

A conferir:

“(...) 1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1º do art. 461 do CPC/1973),
é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita
. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1534371/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/12/2019, publ. DJe 19/12/2019)

“(...) 6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita
. A propósito: AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011.

7. Assim,
pode ser aplicada a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, solução essa encontrada nos arts. 497, 499 e 536 do CPC/2015, independentemente de haver o titular do direito subjetivo requerido expressamente
(Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente).

8. Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.779.534/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/05/2019, DJe 19/6/2019)

“(...) VII -
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão do 'pedido' de obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita
. Neste sentido: (...)

VIII - Agravo interno improvido”.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EDv nos EREsp nº 1364503/PE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 06/06/2018, publ. DJe 18/06/2018)

De mais a mais, ainda que se discorde de tal posicionamento, é cediço que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

A via rescisória é excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável,
por

s
omente
ter lugar
nos casos em que a transgressão à lei for flagrante
, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos.

A título de ilustração, seguem arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar.

2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto,
é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal
, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.”

(STJ, Segunda Seção, AR nº 6047/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/11/2022, DJe de 17/11/2022)

“(...) 1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

2. No caso,
não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir
.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 6.528/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)

“(...) 3.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica
.

4. O mero início dos atos executórios não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt na Pet nº 15.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Em reforço, a doutrina pátria leciona que “
a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova
”
2
, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.

Nessa linha, trago a lume os seguintes precedentes deste Tribunal:

“(...) 3.
A rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do NCPC, por violação manifesta à norma jurídica, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal
.

4. omissis

5. Ação rescisória julgada improcedente”.

(TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0006818-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RESCISÓRIOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. omissis

2. Conforme entendimento do c. STJ,
a violação manifesta à norma jurídica passível de ser invocada em ação rescisória somente resta configurada quando o Tribunal emprega interpretação jurídica insustentável
, situação não verificada no caso concreto, uma vez que não foi negado o direito de petição dos autores, mas, sim, restou reconhecido o abuso de direito, caracterizado pelo excesso de representações no âmbito administrativo e na seara policial que visavam, apenas, atingir a esfera de direitos extrapatrimoniais do requerido.

3. omissis

4. omissis

5. Pedido julgado improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos mesmos”.

(TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0028651-82.2019.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 09/06/2021, DJe de 14/06/2021)

“(...) 3. Ademais,
deve-se ter em lume que a violação disposta no inciso V, do art. 966, do CPC, pressupõe a demonstração de que tal violação tenha sido literal, clara e em expressa contrariedade ao preceito supostamente violado
, não cuidando de afronta por interpretação diversa da que pretende o requerente.
A ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria controvertida ou para corrigir injustiça ou má aplicação do direito controvertido, sendo incabível o ajuizamento da rescisória como sucedâneo recursal ou quando a pretensão objetiva o reexame dos fatos que fundamentaram a decisão que se pretende rescindir
.

4. omissis

5. Ação rescisória julgada improcedente”.

(TJES, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0014408-36.2019.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 07/06/2021, DJe de 09/06/2021)

Em suma: é necessária a compreensão de que a interpretação dada aos fatos e ao Direito constitui ato inerente à função de julgar, não se caracterizando defeito sanável pela via da ação rescisória, máxime em hipóteses como a dos autos, em que a matéria controvertida foi examinada em três instâncias do Poder Judiciário, do que se presume ter sido exaustivamente analisada e, em seguida, lança mão a parte vencida da via rescisória por não se conformar com a adoção de entendimento contrário ao que defende, com isso olvidando que tal via é inadequada para a correção de suposta injustiça do julgamento, má interpretação dos fatos ou reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.

De igual forma, não está caracterizado o alegado “erro de fato verificável do exame dos autos” que, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015, daria ensejo à rescisão do julgado.

Por oportuno, faço o registro de que é considerado “erro de fato”, para os fins do art. 966, inciso VIII, do CPC/2015, aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, o erro de fato é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, VIII, do CPC/2015
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, ‘sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
’ (§ 1º).

2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos autos, porquanto inexistiu apreciação da controvérsia trazida na exordial da presente demanda, na medida em que o recurso especial não foi conhecido diante da aplicação da Súmula 7 do STJ.

3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 7.402/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/06/2023, DJe de 30/06/2023)

De acordo com o § 1º do art. 966 do CPC/2015, “
Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”, o que, de resto, afasta a possibilidade de ser acolhida a argumentação da requerente.

Afinal, da simples leitura do voto condutor da
apelação cível
, percebe-se que o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3).

Do exposto,
julgo improcedente
a p
retensão rescisória
.

Por conseguinte,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária,
que arbitro em 10
% sobre o valor atribuído à causa
3
.

É como voto.

______________________________

1
Art. 294. Quando o autor houver omitido, na petição inicial, pedido que lhe era lícito fazer, só por ação distinta poderá formulá-lo.

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

2
NERY JUNIOR, Nelson & ANDRADE NERY, Rosa Maria.
In
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 16 ed., p. 2051.

3
R$ 336.263,17 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e dezessete centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003169-42.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO
:

CARLOS MAGNO CANAL

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

C
uidam-se os autos em aferir
se o

acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 0001258-09.2003.8.08.0045,
ao dar
parcial provimento ao ap
elo de modo a anular a sentença
e converter a obrigação de fazer em perdas e danos, incorreu em violação a norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC).

A Eminente Relatora
Desª. Eliana Junqueira Munhós
,
concluiu por julgar improcedente a ação, ao fundamento, em suma de que, a ação rescisória mostra-se inadequada para correção de suposta injustiça do julgamento, bem como por não restar caracterizado “erro de fato” nos autos, pois este caracteriza-se pela inadvertência do julgador, “da sua percepção desatenta dos autos” e não do seu juízo de interpretação
.

Ademais, que “
da simples leitura do voto condutor da apelação cível, percebe-se que o eminente Relator teve a cautela de fundamentar a possibilidade de ser procedida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, amparando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, em que pese o pedido inicial ter sido de “comercialização das sacas de café” e, posteriormente, em sede de réplica, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 2438678, p. 3).”

Assim, em sessão pretérita, após a sustentação oral do patrono da autora, pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Observa-se
que a presente ação foi ajuizada com supedâneo em 2 (dois) fundamentos jurídicos, quais sejam:

I -
violação a norma jurídica
, consubstanciada na possibilidade de conversão de ofício da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido na inicial ou seu aditamento até a citação, consoante artigo 461, §1º c/c artigo 294, ambos do CPC/73; e
II
– erro de fato verificável do exame dos autos
, pelo qual o prévio conhecimento do perecimento do bem pelo autor da obrigação de fazer, inviabiliza a conversão dos pedidos em perdas e danos por não se tratar de fato superveniente, ao passo que deveria ter formulado pedidos sucessivos, consoante disposição normativa do artigo 289, CPC/73.

E após debruçar-me sobre os autos, analisando a ação de origem e o julgamento proferido pela e. Segunda Câmara Cível no processo 0001258-09.2003.8.08.0045; a ação de execução conexa ajuizada
pela Cooperativa
em desfavor do ora requerido nº
0001864-03.2004.8.08.0045;
os embargos a execução opostos pelo mesmo nº
0000123-88.2005.8.08.0045,
cujo resultado foi o desprovimento; assim como a liquidação por arbitramento nº 5000748-41.2022.8.08.0045;
concluo por acompanhar a Eminente Relatora.

Isso porque, apesar dos judiciosos argumentos concernente ao (des) conhecimento do ora requerido quanto ao perdimento dos bens (sacas de bem), quando do ajuizamento da ação de obrigação de fazer, de modo que deveria desde a inicial proceder com tal pedido, na forma do artigo 294 do CPC/73 (atual artigo 329, I),
n
o
c. Superior Tribunal de Justiça
é pacífico
o entendimento
acerca da possibilidade de conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos, independente do requerimento da parte, quando impossível seu cumprimento
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...
)
3. A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte.
Precedentes do STJ.
(...).
(AgInt no AREsp n. 698.725/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Ademais, no acórdão rescindendo decidiu-se pela
responsabilidade
da Cooperativa requerente em
“fiscalizar e gerenciar o armazenamento das sacas de café que garantiam o cumprimento do
c
ontrato”,
de modo que foi imputado a ela o ônus
pelo perecimento da garantia, ensejando a resolução do Contrato, na forma disciplinada pelo artigo 475, do Código Civil de 2002.

Em assim sendo, não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma.

A
nte o exposto,
acompanho o Voto proferido
pela Eminente Relatora
, para julgar improcedente a ação rescisória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de julgar improcedente a pretensão rescisória.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.